Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707584-97.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por SONIA CUNHA PORTILHO contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando a condenação das rés à devolução de seu veículo totalmente reparado ou ao pagamento de valor equivalente, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Analisando os autos, observo que a ré Hyundai Caoa informou a constituição de novos patronos e juntou aos autos a procuração de ID 73305641. O instrumento confere poderes gerais para atuar judicialmente na defesa da empresa mas contém duas ressalvas relevantes: os procuradores devem sempre atuar em conjunto de dois e é vedado o substabelecimento. As pessoas a quem os poderes foram outorgados são José Guilherme Carneiro Queiroz, Milton Flávio de Almeida Camargo Lautenschläger, Marícia Longo Bruner e Edgar Santos Tavares Dias. O recuso de apelação de ID 73305655, contudo, foi protocolizado por Lethycia Resende Lemos, que não consta da procuração, e que juntou aos autos o substabelecimento de ID 73305658, assinado eletronicamente por ela mesma já que foi ela quem protocolizou o documento no sistema PJe, e que traz mera imagem da rubrica da procuradora Marícia Longo Bruner colada no documento. O substabelecimento de ID 73305658 é portanto inválido e essa circunstância impede o conhecimento do recurso de apelação caso a representação processual da apelante Hyundai Caoa não seja regularizada. Assim, intime-se a apelante Hyundai Caoa para regularizar sua representação processual com a comprovação de que a Advogada Lethycia Resende Lemos tem poderes para sozinha representar a empresa, que não podem decorrer de substabelecimento porque o instrumento de ID 73305641 veda a medida. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025 15:02:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador